Tribunal: TJES
Processo: 0000228-57.1998.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000228-57.1998.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOÃO DOS SANTOS FAMÍLIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO. TEMA 1002 DO STF. FIXAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, no bojo de ação de reintegração de posse julgada improcedente, em juízo de retratação determinado em razão de divergência com o Tema 1002 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra o próprio ente ao qual integra; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação do valor da verba honorária no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1002 da repercussão geral, fixa entendimento vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que atue contra o ente público ao qual pertence.
4.
O STF determina que os valores recebidos a título de honorários devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o rateio entre seus membros.
5.
A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, aliada à necessidade de fortalecimento institucional diante de limitações estruturais, justifica a percepção de honorários sucumbenciais.
6.
A fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor da causa ou proveito econômico mostra-se inadequada diante da dificuldade de mensuração e do risco de gerar valor desproporcional à natureza da demanda.
7.
A fixação equitativa da verba honorária revela-se mais adequada em causas sem proveito econômico mensurável, especialmente em ações possessórias com peculiaridades fáticas relevantes.
8.
A existência de fontes próprias de financiamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, como o repasse de percentual de emolumentos extrajudiciais ao FADESPES, deve ser considerada para aferição da razoabilidade do valor arbitrado.
9.
A fixação do valor em R$ 500,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a finalidade institucional da verba e o caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
1
1
.
É devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que esta atue contra o próprio ente ao qual integra.
1
2.
Os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional, sendo vedado o rateio entre seus membros.
1
3.
A fixação equitativa dos honorários é cabível quando o proveito econômico é inestimável ou de difícil mensuração, devendo observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, II, 1.040, II, 934; Lei Complementar Estadual nº 105/1997, art. 3º; ADCT, art. 98.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1002 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000228-57.1998.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão de fls. 315/321, conforme decisão proferida pelo douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, que, após o exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência há divergência entre o v. acórdão impugnado, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para afastar a condenação em honorários, diante do capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e as teses jurídicas firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005 (Tema 1002 da Repercussão Geral), abaixo transcritas:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nota-se, pois, que houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em sendo assim,

a despeito da minha orientação sobre o tema,
deve prevalecer
o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal,
de
caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.

Em relação ao valor da verba, entendo que a fixação baseada estritamente em percentuais sobre o valor da causa – fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou sobre o proveito econômico obtido conduziria a um resultado flagrantemente desproporcional e inadequado à natureza da lide, que rememoro se tratar de ação de reintegração de posse ajuizada pelo ente estadual, cuja improcedência decorreu do reconhecimento da concessão de uso especial para fins de moradia. Nesta hipótese, o "proveito econômico" — que corresponderia ao valor de mercado da posse ou da área de terra — é de difícil mensuração objetiva e, se atualizado desde o ajuizamento, também geraria uma condenação exorbitante e dissociada do esforço jurídico efetivamente despendido.

Nesse contexto, em linha com a orientação adotada por esta colenda Segunda Câmara Cível,
revela-se razoável a fixação equitativa da verba honorária sucumbencial de R$500,00 em favor da Defensoria Pública Estadual
.

Isso porque, analisando com maior atenção as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que, de acordo com o ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só o reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
deficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional:

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

(...)

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

12. Além de conferir autonomia à Defensoria, o constituinte derivado preocupou-se, também, com o deficit de defensores públicos e com os problemas de estruturação desses órgãos. Para tanto, a EC nº186; 80/2014 inseriu no ADCT (LGL\1988\31) o artigo 98, que impõe a observância da proporcionalidade entre o número de defensores públicos e a efetiva demanda do serviço e população da unidade jurisdicional e fixa o prazo de 8 (oito) anos para o provimento de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, com priorização das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. O prazo encerrou-se no ano de 2022.

13. Nada obstante a garantia normativa de autonomia e a determinação do art. 98 do ADCT, é fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos. Em muitos “, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias. Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

Denota-se das razões de decidir, que a possibilidade de condenação do ente público deriva da necessidade de permitir uma recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria, que é, de fato, deficitário em muitos Estados.

Contudo, é preciso atentar que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
há uma peculiaridade relevante.

Diferentemente da situação narrada pelo eminente Ministro, em nosso Estado, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, exatamente com vistas a permitir a recomposição mencionada, destinou à Defensoria, em seu art. 3º, os seguintes recursos financeiros,
com destaque para a
alínea h
:

Art. 3º Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 595, de 14 de julho de 2011).

Observe-se, pois, que ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar nº 595/201, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.

Sob outro aspecto, ressalto que a fixação dos honorários sucumbenciais neste caso não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condign
a

a
o causídico, pois, destina-se, como dito alhures, a recomposição do Fundo de Aparelho do órgão apelante.

Portanto, considerando que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, compreendo que a fixação os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

Ante o exposto
,
em juízo de retratação, nos termos do que dispõe o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.002, manter a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que, todavia, reduzo para R$ 500,00 (quinhentos reais), ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

É como voto.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)